Tribunal: TJSP
Processo: 2228215-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
CITAÇÃO POSTAL – Execução de Título Extrajudicial – Recebimento do AR por funcionário – Teoria da Aparência – Carta destinada à pessoa jurídica que foi recebida sem ressalvas – Citação válida – Pessoa física – Endereço condizente com aquele informado pela parte – Condomínio fechado – Inteligência do art. 248, §2o e §4o do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.